Tribunal: TJPA
Processo: 0811845-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811845-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS FELIPE DOS REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811845-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA, OAB/PA 29.715

PACIENTE: CARLOS FELIPE DOS REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE FORNECEU SUA

CONTA BANCÁRIA PARA UM DOS POSSÍVEIS AUTORES DO CRIME, O SR. NAZARENO HENRIQUE,

SUPOSTAMENTE SABENDO DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES, QUE ERA FRUTO DO ROUBO.

ADEMAIS, EM DELEGACIA TERIA APRESENTADO UM DOCUMENTO PARTICULAR FALSO (CONTRATO)

COM OUTRO SUPOSTO AUTOR DO CRIME RAMON DOS SANTOS BORGES, PARA APARENTAR QUE

FEZ UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. E AINDA, IMPORTANTE ESCLARECER QUE JÁ FOI OFERECIDA A DENÚNCIA MINISTERIAL DESDE O DIA 03/07/2024, SENDO RECEBIDA NO MESMO DIA, LOGO, NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO, JÁ QUE ESTA SEQUER FOI CONCRETIZADA, POIS O PACIENTE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 27 de agosto de 2024 e término no dia 29 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS FELIPE DOS REIS DA SILVA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803518-16.2024.814.0015, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão, associação criminosa e falsidade ideológica.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 20804491), que o paciente está sob ordem de prisão considerando a decisão proferida pela autoridade coatora em razão de representação da autoridade policial pela sua custódia cautelar.

Aduz não haver sequer indícios de autoria para que seja decretada a sua prisão preventiva, estando ausentes fundamento idôneos para tanto, não especificando de que maneira o paciente teria concorrido conscientemente para o evento criminoso.

Alega que a manutenção da prisão preventiva deve estar alicerçada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a efetiva ameaça à ordem pública, o que não se verificaria no presente caso.

Ao final, pugna pela concessão de liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva e expedição de Alvará de Soltura, com a confirmação da decisão no mérito do
writ.

Os autos foram inicialmente distribuídos somente para apreciação da liminar, a qual foi indeferida pela Desembargadora Vania Lúcia Silveira, ocasião em que solicitou informações à autoridade coatora (fls. 785/786, ID nº 20959501).

Em sede de
informações
(fls.

792/794, ID nº 21034105), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Os autos de n. 0803518-16.2024.8.14.0015 trata-se de representação feita pela Polícia Civil do Estado do Pará pela decretação da prisão preventiva, expedição de mandado de busca domiciliar com o afastamento do sigilo de dados telefônicos e acesso aos dados armazenados em dispositivos móveis, em face do paciente Carlos Felipe dos Reis da Silva e de Lucas Oliveira Rolim, Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante e Tamara Rackeny Lima Araújo.

- Consta que o proprietário do estabelecimento, o Sr. José Rocha de Sousa, estava no local e que chegaram duas pessoas e solicitaram um orçamento de algumas máquinas. Logo após, anunciaram o roubo e levaram o Sr. José para dentro do escritório nos autos da loja, em ato contínuo foram até o atendimento e conduziram a Sra. Tamara Rackeny Araújo Lima para o escritório com o empresário.

- Foram subtraídos sob forte ameaça 04 (quatro) aparelhos celulares, a quantia em espécie de R$ 1.500,00, 01 ANEL DE OURO, e, ainda, obrigaram a vítima a efetuar duas transferências da conta da EMPRESA ROMAQ do BANCO ITAÚ, conta n. 2795 16661-6: uma no valor de R$ 50.000,00 para a conta de MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, CHAVE PIX 035.765.032-85, BANCO INTER e outra no valor R$ 7.000, ROBERTO DA SILVA NEPOMUCENO, PIX +5591985186241, Banco ITI e que após tais transferências, evadiram-se da loja ROMAQ em uma MOTOCICLETA HONDA POP preta, ressalta-se que um dos aparelhos celulares foi abandonado próximo a loja, pois se tratava de um iphone e poderia indicar a localização dos criminosos.

-
Especificamente sobre o paciente, a autoridade aduziu que forneceu sua conta bancária para um dos possíveis autores do crime, o Sr. Nazareno Henrique, supostamente sabendo da origem ilícita dos valores, que era fruto do roubo.

- Ademais, em delegacia teria apresentado um documento particular falso (contrato) com outro suposto autor do crime Ramon dos Santos Borges, para aparentar que fez uma prestação de serviços.

- Com efeito, após o parecer favorável do Ministério Público, com fulcro na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pela periculosidade indicada na gravidade em concreto do possível crime cometido, mediante violência e grave ameaça, com possível premeditação e organização, com a utilização de várias transações via pix por contas bancárias de terceiros, foi decretada a prisão preventiva da paciente, juntamente com os demais representados, em 14/05/2024.

- No ato, também foi deferida a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo, conforme a representação da autoridade policial.

- A autoridade policial concluiu o inquérito policial, originando-se os autos de n. 0805552-61.2024.8.14.0015, sendo o paciente indiciado por incurso nos artigos 157, § 2º, II, 158, § 1º, 288 e 299, ambos do Código Penal Brasileiro.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em 03/07/2024 e foi recebida em 03/07/2024.

- O paciente não foi encontrado no endereço indicado na denúncia.

- Os autos estão com vistas ao Ministério Público para se manifestar como entender por direito em relação a citação infrutífera do paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 796/804, ID nº 21291906), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
inexistência de indícios suficientes de autoria
, bem como,
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, e, por fim, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, restam
dúvidas quanto às acusações que pairam sobre o acusado sendo que esclarecimentos primordiais ainda precisam ser prestados,
sobre tais alegações
entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, no dia 08/02/2024:

“(...) Dos relatos presentes nos autos, há fortes indícios de que os representados foram coautores dos crimes de roubo e extorsão ocorridos em 20/02/2024, por volta das 16:07 horas, na Loja ROMAQ em Castanhal/PA.

Observo que supostamente foram utilizadas várias contas bancárias destinatárias do valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) subtraídos da empresa.

Constou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi transferido para a conta bancária de titularidade do representado Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) teria sido transferido para conta de titularidade do adolescente T.R.S.N, que teria repassado para conta de Jamilly Vitória da Cruz Saldanha, que então teria repassado para o representado Lucas Oliveira Rolim.

Ademais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) teria sido transferido da conta de Marcos Vinicius para a conta bancária de titularidade de Valdecir da Silva e Silva, que após transferiu o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a conta do representado Lucas Oliveira Rolim e os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foram transferidos para a associação Futrevoada, cujo presidente seria Ramon dos Santos Borges.

Além disso, há indícios de que o Representado Carlos Felipe dos Reis Silva recebeu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em sua conta bancária.

[...]

Com efeito, estão presentes no presente caso os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos representados disposto no caput do artigo 312 do CPP, especificamente em garantia da ordem pública, na medida em que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Importante esclarecer ainda que, já foi oferecida a denúncia ministerial desde o dia 03/07/2024, sendo recebida no mesmo dia, logo, não há constrangimento ilegal da prisão, já que esta sequer foi concretizada, pois o paciente se encontra em local incerto e não sabido.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o decreto preventivo, com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de
roubo majorado, extorsão, associação criminosa e falsidade ideológica.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos por si só, justificam a decretação da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes descritos acima -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, esclarecendo que o paciente forneceu sua conta bancária para um dos possíveis autores do crime, o Sr. Nazareno Henrique, supostamente sabendo da origem ilícita dos valores, que era fruto do roubo. Ademais, em delegacia teria apresentado um documento particular falso (contrato) com outro suposto autor do crime Ramon dos Santos Borges, para aparentar que fez uma prestação de serviços.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 30/08/2024